Tribunal: TJSP
Processo: 1026834-20.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte de pessoas. Contratação via aplicativo de transporte "99". Sentença de parcial procedência. Recurso dos réus. Legitimidade passiva. Reconhecimento. Empresa que exerce atividade que viabiliza o serviço de transporte, mediante remuneração. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva.

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte de pessoas. Contratação via aplicativo de transporte "99". Sentença de parcial procedência. Recurso dos réus. Legitimidade passiva. Reconhecimento. Empresa que exerce atividade que viabiliza o serviço de transporte, mediante remuneração. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento do serviço. Colisão do veículo, causando lesões corporais no passageiro. Inobservância do dever de incolumidade. Danos materiais devidamente comprovados. DANOS MORAIS. Configuração. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento. No entanto, valor arbitrado de forma exagerada. Redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela razoável e proporcional, sem ensejar enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.